Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTA MÉDICA. CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de ato ilícito atribuído à demandada para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais alegadamente experimentados, em razão de falha na prestação do serviço.
2. Em que pese o teor dos argumentos articulados pela ora apelante, verifica-se que não há nos autos nenhuma prova suficiente para demonstrar a ciência inequívoca, dos apelantes, no que se refere ao cancelamento da consulta médica, o que enseja a ocorrência de falha na prestação dos serviços na presente hipótese.
3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
4. No que se refere à fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). 4.1. Assim, por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.